Tribunal: TJMT
Processo: 1035894-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035894-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FATIMA REGINA LEITE MENEGALLI - CPF: 288.812.579-04 (APELADO), PEDRO JACINTO DOS PASSOS NETO - CPF: 058.701.989-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante em relação à CDA no 20192519488, manteve a exigibilidade do crédito referente à CDA no 2020274661 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da certidão da qual a embargante foi excluída.

2.

A execução fiscal objetiva a cobrança de dois créditos tributários distintos. Na CDA no 20192519488, a embargante não figura como devedora. Na CDA no 2020274661, consta expressamente como contribuinte solidária.

3.

O Estado promoveu bloqueio patrimonial da embargante por meio do SISBAJUD em valor compatível com a soma dos débitos executados, inclusive aquele em relação ao qual não possuía legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal, legitimando sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios; e (ii) saber se, reconhecida a exclusão da embargante do polo passivo em relação a uma das CDAs, sem extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda. O bloqueio judicial promovido pelo Estado em valor incompatível com a única CDA atribuída à embargante demonstra que a constrição patrimonial decorreu da inclusão indevida de débito pelo qual ela não respondia.

4.

A oposição dos embargos à execução fiscal constituiu medida necessária para a proteção do patrimônio da embargante. Mantém-se, por isso, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

5.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante em relação a uma das CDAs não implicou extinção do crédito tributário, mas apenas sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

6.

Nessa hipótese, não há proveito econômico objetivamente mensurável, pois o crédito permanece exigível em face dos demais devedores. Aplica-se, por analogia, a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.265.

7.

A fixação dos honorários sobre o valor integral da CDA revela-se inadequada. Cabível o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$ 25.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A constrição patrimonial promovida contra pessoa sem legitimidade passiva em relação ao débito executado caracteriza causa suficiente para a oposição de embargos à execução fiscal e atrai a incidência do princípio da causalidade. 2. Reconhecida a exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1035894-74.2024.8.11.0041, opostos por
FÁTIMA REGINA LEITE MENEGALLI
em face da Execução Fiscal no 1004196-47.2020.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante em relação à CDA no 20192519488, mantendo a exigibilidade apenas do crédito referente à CDA no 2020274661, reconhecendo a nulidade da citação quanto a este último título e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, limitando sua insurgência exclusivamente à condenação em honorários advocatícios relativamente à CDA no 20192519488.

Afirma a inexistência de sucumbência de sua parte quanto a essa CDA, sob o fundamento de que jamais imputou à embargante a condição de devedora ou corresponsável por tal título executivo, inexistindo, desde a origem da execução fiscal, qualquer redirecionamento ou atribuição formal de responsabilidade tributária à parte embargante.

Argumenta que a discussão acerca da ilegitimidade passiva em relação à CDA no 20192519488 decorreu de iniciativa exclusiva da embargante, que buscou judicialmente afastar uma responsabilidade que nunca lhe foi imputada pelo Estado.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, sustentando que não houve resistência estatal nem necessidade de pronunciamento jurisdicional constitutivo ou desconstitutivo do crédito tributário, de modo que a sentença teria se limitado a declarar situação jurídica já existente desde a origem da execução, sem gerar qualquer proveito econômico decorrente de atuação judicial contra a Fazenda Pública.

Alega que a manutenção da verba honorária calculada sobre o valor da CDA no 20192519488 representa ônus injustificado ao erário, desprovido de nexo causal com qualquer conduta da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reformar a sentença, a fim de afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios relativamente à CDA no 20192519488, reconhecendo-se a inexistência de sucumbência do Estado de Mato Grosso à luz do princípio da causalidade.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que o Estado deu causa à demanda ao incluir seu nome na execução fiscal e manter a cobrança indevidamente. Destaca o bloqueio de suas contas via SISBAJUD e o expressivo proveito econômico obtido, requerendo a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante em relação à CDA no 20192519488, limitando a exigibilidade do crédito tributário à CDA no 2020274661 e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do título do qual a embargante foi excluída.

Os presentes embargos à execução fiscal foram opostos por Fátima Regina Leite Menegalli em face do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Execução Fiscal no 1004196-47.2020.8.11.0055, que visa à cobrança de dois créditos tributários distintos: o primeiro, consubstanciado na CDA no 20192519488, no valor original de R$ 1.178.543,18, em que figuram como devedores a empresa Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. e os corresponsáveis Intercides Franco de Freitas e Anilton Gomes Rodrigues; e o segundo, representado pela CDA no 2020274661, no valor original de R$ 22.128,72, na qual a embargante figura expressamente como contribuinte solidária.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Da rejeição do argumento de ausência de causalidade

O apelante sustenta que não deu causa à demanda, pois alega jamais ter imputado à embargante a condição de devedora da CDA no 20192519488.

Sem razão.

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda. No caso, os documentos dos autos demonstram que o próprio Estado promoveu, via SISBAJUD, o bloqueio das contas da embargante no valor de R$ 2.110.038,69, montante incompatível com a única CDA pela qual ela efetivamente respondia (CDA no 2020274661) e compatível com a inclusão da CDA no 20192519488, da qual jamais foi devedora.

Há, portanto, evidente contradição na tese recursal: ao mesmo tempo em que o apelante afirma não ter atribuído à embargante responsabilidade pelo débito, promoveu constrição patrimonial em valor que revela justamente o contrário.

Diante da constrição indevida, a oposição dos Embargos à Execução Fiscal mostrou-se medida necessária para resguardar o patrimônio da embargante, de modo que a demanda decorreu diretamente da conduta processual do próprio Estado.

Mantém-se, assim, a condenação em honorários advocatícios.

Dos Honorários advocatícios

Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelada em relação à CDA no 20192519488, a controvérsia cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios: se com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

Aplica-se ao caso a orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.265 do STJ, segundo a qual, quando o provimento jurisdicional resultar apenas na exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade, pois não há proveito econômico mensurável.

Embora o precedente trate de exceção de pré-executividade, sua razão de decidir se aplica aos embargos à execução fiscal, já que, em ambos os casos, o efeito prático é o mesmo: a exclusão da parte do polo passivo, com manutenção da exigibilidade do crédito em face dos demais devedores.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR - SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE -
CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade
. 3. Recurso provido.
”
(TJMT - Agravo de Instrumento: 1023892-98.2024.8.11.0000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 12/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/2/2025)

Assim, como a exclusão da embargante não implicou extinção do crédito inscrito na CDA no 20192519488, mostra-se inadequada a fixação dos honorários sobre o valor integral da certidão, devendo ser adotado o critério da equidade.

Dessa forma, reconhecida a impossibilidade de aferição objetiva do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em favor dos patronos da embargante, ora apelada.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em favor dos patronos da embargante, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026